Tribunal: TJPA
Processo: 0867166-53.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867166-53.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDIMAR JOSE ASSIS HUNGRIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. ANULAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
DIANTE DA NULIDADE. LEGALIDADE DO ATO. DEMISSÃO MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de demissão de servidor ocupante do cargo de vistoriador do DETRAN/PA, determinando sua reintegração e o pagamento de vencimentos atrasados. A decisão recorrida reconheceu a ocorrência de dupla punição, por substituição da pena de suspensão por demissão, em processo administrativo disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões debatidas consistem em: (i) definir se houve nulidade no PAD, por cerceamento de defesa ou bis in idem; (ii) avaliar se a substituição da penalidade de suspensão pela de demissão configurou ilegalidade; (iii) verificar se a pena aplicada foi proporcional e fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O PAD observou as formalidades previstas na Lei Estadual nº 5.810/94, assegurando contraditório e ampla defesa.
4. A anulação da penalidade anterior, por vício de competência, e sua substituição pela demissão ocorreram no exercício do poder de autotutela administrativa (Súmulas 346 e 473 do STF), não configurando bis in idem.
5. O ato demissional foi devidamente motivado e proporcional à gravidade das condutas apuradas, inexistindo vício formal ou material que justificasse sua invalidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para reconhecer a validade da decisão que culminou a demissão do servidor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Cargo e Pagamento de Vencimentos Atrasados, movida por Edimar José Assis Hungria.

A peça inicial narra que o autor, servidor público aprovado em concurso para o cargo de Vistoriador do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA), foi demitido por ato do Governador do Estado, conforme Decreto publicado no DOE nº 33.802, de 12 de fevereiro de 2019. Sustenta que jamais havia sofrido sanção anterior e que foi injustamente acusado de irregularidades em procedimento de vistoria de veículos, as quais teriam sido apuradas em Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado por Portaria nº 21/2015. Afirma que a Comissão Processante, ao final, recomendou a aplicação da pena de suspensão por 90 (noventa) dias, formalizada pela Portaria nº 191/2017. Relatou que, posteriormente, o processo foi remetido à Procuradoria-Geral do Estado, que opinou pela penalidade de demissão a bem do serviço público, a qual foi adotada pelo Governador.

Alega a existência de nulidades no PAD e ausência de provas quanto à prática das irregularidades, afirmando que houve dupla punição pelo mesmo fato (
bis in idem
). Requereu, liminarmente, a suspensão da sanção e sua reintegração ao cargo, e, no mérito, a declaração de nulidade do ato demissional, com condenação ao pagamento dos vencimentos atrasados e vantagens do cargo.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Posto isto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para declarar a nulidade do ato administrativo de demissão do requerente, determinando- se, por consequência, a sua imediata reintegração ao serviço público no cargo por ele antes ocupado, CONDENANDO ainda o ESTADO DO PARÁ a pagar todos os vencimentos com as respectivas vantagens, a contar do ato que demitiu o Autor, em 2019, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Sobre a soma devida em razão da condenação da Fazenda Pública, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021[1][file:///C:/Users/farah.malcher/Desktop/ARQUIVOS%20PASTA%20COMPATILHADA/FARAH/S E N T E N % C 3 % 8 7 A S % 2 0 N O V O % 2 0 C P C / A P O S E N T A D O R I A / 2 0 2 4 % 2 0 -%20SENTEN%C3%87A%20REINTEGRA%C3%87%C3%83O%20ao%20cargo%20%20DETRAN%20%20IMPROCEDENTE.docx#_ftn1], devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC."

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, inexistência de
bis in idem
, sustentando que não houve aplicação de duas penalidades distintas, mas sim anulação da penalidade de suspensão antes de sua execução e substituição pela demissão, em exercício legítimo do poder de autotutela administrativa, nos termos da Súmula 473, do STF. Argumenta que a sentença partiu de premissa equivocada, pois o próprio autor não teria suscitado tal tese na inicial, e que o Poder Judiciário não poderia substituir a Administração na gradação da pena, inexistindo ilegalidade no ato administrativo. Aduz que as condutas apuradas no PAD foram graves e devidamente comprovadas, comprometendo a regularidade das vistorias veiculares, o que justificou a aplicação da demissão a bem do serviço público. Requer a reforma integral da sentença para reconhecer a legalidade do ato de demissão e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Apresentadas contrarrazões, o Apelado defende a manutenção da sentença, destacando que houve dupla punição, visto que a Portaria nº 191/2017 aplicou a suspensão em 16/11/2017 e somente em 06/09/2018 foi editada a portaria que a anulou, sendo a demissão efetivada posteriormente, por Decreto de 12/02/2019. Sustenta que tal prática afronta os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica, caracterizando bis in idem em sua forma material e formal. Rebate a tese de autotutela administrativa, aduzindo que a revisão foi ilegal, pois operada após a aplicação e publicidade da primeira penalidade. Argumenta, ainda, que não há nos autos prova de que os veículos fossem tratores, nem de que tenha cometido as irregularidades apuradas no PAD. Pede o improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade do ato administrativo de demissão do servidor público estadual Edimar José Assis Hungria, ocupante do cargo de Vistoriador do DETRAN/PA, e se houve, no caso, nulidades no Processo Administrativo Disciplinar nº 21/2015, cerceamento de defesa, violação ao princípio do non bis in idem e eventual desproporcionalidade da pena aplicada, à luz do Decreto Estadual nº 33.802, de 12/02/2019.

Inicialmente, destaco que o controle jurisdicional sobre o processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da regularidade formal do procedimento e da legalidade do ato punitivo, à luz dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não cabendo ao Judiciário substituir a discricionariedade administrativa na graduação da sanção, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade, manifesta desproporcionalidade ou desvio de finalidade, consoante dispõe a Súmula nº 665 do STJ.

No caso em exame, restou incontroverso que o PAD foi instaurado regularmente por meio da Portaria nº 21/2015, com observância aos ritos previstos na Lei Estadual nº 5.810/94. Durante a instrução, o recorrido foi notificado, apresentou defesa, arrolou testemunhas, participou de interrogatório e teve oportunidade de se manifestar sobre as provas colhidas.

O PAD foi instaurado para apurar transgressões disciplinares de 14 (quatorze) servidores do DETRAN, por terem, de alguma forma, participado de transformação de máquinas agrícolas em outros tipos de veículos via sistema informatizado entre 2012 e 2015, resultando na aplicação de penalidades distintas a cada um. Ao autor, senhor Edimar José Assis Hungria, foi sugerida a aplicação de suspensão por 90 (noventa) dias.

A penalidade inicialmente aplicada — suspensão por 90 (noventa) dias — foi formalizada pela Portaria nº 191/2017 CGD/PAD/DIVERSAS, tendo sido publicada em 28 de novembro de 2017, conforme ID nº 25488442 - pág. 23.

A corregedoria Geral do DETRAN, em 16 de novembro de 2017, após o Parecer Correicional nº 40/2017, determinou a aplicação da pena de suspensão por 90 (noventa) dias ao senhor Edimar José Assis Hungria, conforme portaria nº 191/2017 CGD/PAD/DIVERSAS, ID nº 25488442 - pág. 17.

Em 20 de março de 2018, ID nº 25488442 – pág. 28, o Corregedor Chefe do DETRAN ratificou o Parecer Correicional nº 40/2017, determinando o prosseguimento do PAD e o seu encaminhamento ao Governador do Estado, para que exercesse o poder disciplinar em relação aos servidores que havia sido sugerida a pena de demissão, quais sejam: Marcelo de Farias Rodrigues, Anderson Silvestre Formigosa, Tiago Leite Costa, Ana Paula Michelle Rutowitcz, Maria Natalina Sousa Pereira e José Maria Lira Liberal.

Em parecer da Procuradoria do Estado, ID nº 25488444 - pág. 10 e 11, foi afirmado que, apesar da conclusão da comissão processante, o resultado não imprimiu segurança, de modo que entendeu que deveria ser declarada a nulidade da decisão da Diretora Geral do DETRAN, por inobservância do art. 223, do RJU, e determinada a conversão em diligências para que fosse individualizada a atuação dos servidores indiciados. Destacou que a penalidade a ser aplicada era a de demissão, por violação dos artigos 177, VI, 178, V, e 190, XIII, e 195 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), sendo, portanto, de competência do Chefe do Executivo e que, diante da declaração de nulidade, não haveria como falar em
bis in idem
no caso de modificação da pena aplicada.

Diante disso, o então
Governador do Estado, em 10 de agosto de 2018, declarou a nulidade da decisão prolatada pela Diretora Geral do DETRAN que aplicou a pena de suspensão aos servidores
, uma vez que o julgamento dos servidores deveria ter observado o art. 223, do RJU, conforme se verifica do ID nº 25488444 - pág. 17.

Posteriormente, no ID nº 25488444 - Pág. 22, o Diretor Geral do DETRAN declarou a nulidade da portaria que aplicou a pena de suspensão aos servidores.

Em 11 de fevereiro de 2019,
o Governador do Estado proferiu nova decisão, aplicando a penalidade de demissão a bem do serviço público a todos os servidores do PAD
, conforme ID nº 25488447 - pág. 21.

Na presente hipótese, não se verifica a ocorrência de
bis in idem
, pois não houve cumulação de sanções. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece que a substituição de penalidade nula por outra, ainda que mais gravosa, não configura dupla punição, quando constatada a ilegalidade da sanção originária e respeitado o devido processo legal.

No que diz respeito à revisão da decisão proferida, entendo que a Administração agiu pautada no poder de autotutela que lhe é conferido, conforme súmulas 346 e 473, do STF, de modo que não verifiquei indícios de ilegalidade passível de anulá-la. Acerca disso:

Súmula 346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473 - A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

O art. 53, da Lei nº 9.784/99 dispõe que: “A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.”

Assim se porta a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE
REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO – INFRAÇÃO DISCIPLINAR
– CORRUPÇÃO PASSIVA E CONCUSSÃO –
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
COM A EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO RELATÓRIO NA SINDICÂNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS – O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO
– PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A extrapolação do prazo para a conclusão do relatório na Sindicância, por si só, não constitui razão suficiente para se reconhecer a nulidade do subsequente processo ético-profissional. 2. Não tendo sido comprovada e sequer alegada a existência de fato no âmbito do processo administrativo que implicasse violação dos princípios do contraditório ou da ampla defesa, afasta-se a caracterização de nulidade no PAD. 3. O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. (TJ-MT – Apelação Cível: AC 0004591- 70.2006.8.11.0015. Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público Coletivo. Julgamento: 11 de março de 2019. Publicação: 18/03/2019. Relatora: Helena Maria Bezerra Ramos)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VEREADOR E SERVIDOR PÚBLCIO. DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS.
AFASTAMENTO IMEDIATO DO CARGO EFETIVO
.
CONCLUSÃO FUNDAMENTADA. VÍCIOS DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E AUTOTUTELA. OBSERVÂNCIA. SÚMULAS 346 E 473, AMBAS DO EXCELSO STF. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
I. Pelo princípio da autotutela, a Administração pode controlar seus próprios atos, seja para anulá-los – quando ilegais – ou revoga-los – quando inconvenientes ou inoportunos -, independentemente de revisão pelo Poder Judiciário (Súmulas n. 346 e n. 473, ambas do excelso STF). II. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. (...). (Apelação Cível AC 10000205696743002 – TJ-MG, Relator: Washington Ferreira, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22.03.2022, Data de Publicação: 22.03.2022).

Ainda, verifica-se que o ato demissional foi
devidamente motivado
, com exposição clara das irregularidades imputadas ao servidor e enquadramento nos arts. 177, VI, 178, V, 190, XIII e 195, da Lei Estadual nº 5.810/94, tratando-se de condutas graves que afetaram a regularidade e a lisura das vistorias veiculares, justificando a penalidade máxima prevista no RJU.

Portanto, a declaração de nulidade da decisão que aplicou sanção ao servidor, por ter sido proferida por autoridade totalmente incompetente, com a aplicação de nova sanção, não configura
bis in idem
, ou, duplicidade de sanção.

Destaco que esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento firmado quanto a casos semelhantes ao da presente hipótese, incluindo de servidores que responderam ao mesmo PAD. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO COM PEDIDO LIMINAR. NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DA DEFESA. NÃO CONFIGURADO. A PENA DE DEMISSÃO DEVERÁ SER PUBLICADA POR DECRETO, CONFORME ART. 185 DA LEI ORDINÁRIA Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE. 1. Em síntese da ação o autor alega que é servidor publico concursado no qual foi requerido Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 21/2015 – DGD/PAD – de 07/10/2015 na forma do artigo 199 da Lei 5810/1994 – PA, Publicação no DOE 20/10/2015 tendo por finalidade apurar, possíveis irregularidades em processos de veículos quanto a transferência de jurisdição e alteração de características, extravio de processo e inserção de dados falsos no sistema informatizado. 2. A Sentença vislumbrou que não havia qualquer ilegalidade no PAD. 3. O apelante alega ausência de fundamentação dos procedimentos adotados no decorrer do PAD, assim como a falta de informação sobre as diligências realizadas no decorrer do julgamento, visto que era necessário a individualização das condutas praticadas, conforme recomendação do parecer nº 308/2018. 4. A ilegalidade, o abuso de poder e o bis in idem não foram constatados quando verificamos que o Processo Administrativo Disciplinar detém provas do alegado pelo recorrido em suas manifestações, assim, não houve a comprovação das alegações trazidas no recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – Apelação Cível nº 0810442-46.2019.8.14.0006, publicado em 30 de abril de 2024. Relatora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. REFORMATIO IN PEJUS. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO DEMISSIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação interposta visando à anulação do ato administrativo que culminou em sua demissão do cargo público de vistoriador veicular do DETRAN/PA, sustentando nulidades no processo administrativo disciplinar, notadamente cerceamento de defesa e ausência de fundamentação legal da imputação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são: (i) verificar se o processo administrativo disciplinar incorreu em vícios formais capazes de ensejar sua nulidade; (ii) analisar se houve reformatio in pejus e bis in idem quanto a aplicação das sanções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PAD foi regularmente instaurado e tramitou conforme os preceitos da Lei Estadual n.º 5.810/94, assegurando-se ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. A substituição da sanção de suspensão pela pena de demissão não configurou reformatio in pejus, pois decorreu de reavaliação administrativa fundada em parecer jurídico, antes do encerramento definitivo do processo, com nova motivação e ciência ao servidor.

5. Não se verificou bis in idem, haja vista que a penalidade anterior foi anulada formalmente, não havendo cumulação de punições, mas sim substituição dentro do mesmo procedimento.

6. O ato de demissão foi devidamente motivado e proporcional à gravidade dos fatos apurados, inexistindo ilegalidade que justifique sua invalidação pelo Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. (TJPA – Apelação Cível nº 0836084-09.2019.8.14.0301, publicado em 05 de agosto de 2025. Relatora: Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento)

Quanto à alegada desproporcionalidade, sabe-se que a análise no Poder Judiciário deve se restringir a legalidade dos atos administrativos, verificando a existência ou não de algum vício ou, ainda, de abuso de poder, respeitando a competência reservada da Administração Pública para decidir conforme seus critérios de oportunidade e conveniência. Acerca disto, vejamos a lição de José dos Santos Carvalho Filho:

"o controle judicial sobre os atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos."(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas,2014, p. 1017).

Cito, também, a lição de Hely Lopes Meirelles:

“A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade com os princípios básicos da Administração Pública (...). O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato (...). Não há confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato, infenso a revisão judicial, com o exame de seus motivos determinantes, sempre passíveis de verificação em juízo. Exemplificando: o Judiciário não poderá dizer da conveniência, oportunidade e justiça da aplicação de uma penalidade administrativa, mas poderá e deverá sempre examinar seu cabimento e a regularidade formal de sua imposição.” (Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro 44. ed./ rev., atual., e aum. São Paulo: Malheiros. 2020)

Ressalte-se que, pelo princípio da Separação de Poderes, a Administração Pública tem autonomia para aplicar sanções disciplinares aos seus subordinados.

Neste viés, o processamento na esfera administrativa tem por finalidade verificar se a conduta praticada constitui falta disciplinar, que pode ou não ser caracterizada como crime, de modo que compete a autoridade administrativa valorar, de acordo com a lei, se é o caso de aplicar punição disciplinar.

Assim, constatada a inexistência de nulidades processuais, o respeito às garantias constitucionais e a adequação da sanção aplicada, impõe-se reconhecer a
validade do ato administrativo
que determinou a demissão do servidor.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a validade da decisão que culminou a demissão do servidor, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/09/2025